Tribunal: TJSP
Processo: 0015567-53.2015.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação. Recurso ministerial visando a fixação do regime prisional diverso do aberto e o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares uniformes e convergentes. Réu confesso. Modelo probatório que não se filiou ao sistema

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação. Recurso ministerial visando a fixação do regime prisional diverso do aberto e o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares uniformes e convergentes. Réu confesso. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário.
2. Dosimetria da pena que merece reparos. Compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Cabível. Precedentes STJ e TJSP.
3. Quantum da pena que, somado à reincidência do acusado, permite a fixação do regime inicial intermediário.
4. Reincidência que a afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou mesmo a concessão do sursis.
5. Recurso conhecido e provido.